Tribunal: TJDFT
Processo: 0004332-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II E §2o-A, INCISO I, DO CP. PALAVRA DA VÍTIMA. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO DE PROCEDIMENTO. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRESENÇA DE DUAS OU MAIS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESLOCA UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem corroborados por outros elementos probatórios, o que é o caso.
2. O artigo 226 do Código de Processo Penal sugere um ritual a ser observado no procedimento de reconhecimento de pessoa, sendo que, o citado dispositivo legal é expresso em mencionar que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la". A inobservância de todas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, acerca do reconhecimento de pessoa, não resulta em nulidade, sendo que tais disposições configuram mera recomendação de procedimento. Precedentes do c. STJ.
3. A palavra dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem especial valor probatório, sobretudo quando apresentada em consonância com as demais provas dos autos, e presta-se a embasar a condenação.
4. Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja deslocada para a primeira fase da dosimetria da pena, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena.
5. Recurso improvido.